Tribunal: TJBA
Processo: 8026435-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026435-85.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RICARTTE COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FIADORA. TARIFAS TAC E TEC. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO PROTELATÓRIO.

I – CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Ricartte Comércio de Roupas Ltda - ME em face de acórdão da Primeira Câmara Cível que conheceu e negou provimento à apelação, rejeitando as preliminares e julgando improcedentes os embargos à execução extrajudicial movida pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) ao cerceamento de defesa pela impossibilidade de elaboração de demonstrativo de cálculo; (ii) à ilegalidade das tarifas TAC e TEC; e (iii) à ineficácia da fiança prestada sem autorização conjugal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito já exaurido, sendo inadmissível sua utilização para modificar julgamento em favor da tese da parte recorrente.

4. Inexiste omissão quanto ao cerceamento de defesa, pois o acórdão consignou expressamente que o exequente acostou aos autos o título executivo e o demonstrativo de débito, cumprindo os requisitos do art. 28, §2º, da Lei nº 10.931/04.

5. Inexiste omissão quanto à ilegitimidade passiva da fiadora, tendo o acórdão afastado a preliminar com fundamento na proibição do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), ante a declaração de estado civil de solteira no momento da contratação, nos termos do art. 422 do Código Civil.

6. A questão relativa à ilegalidade das tarifas TAC e TEC constitui inovação recursal, não tendo sido arguida no recurso principal, o que impede seu conhecimento em sede de embargos de declaração.

7. O julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento suscitado, bastando que encontre razões suficientes para decidir.

8. Configurado o caráter manifestamente protelatório do recurso, com a finalidade de procrastinar o feito, ficam as partes advertidas quanto à aplicação da multa prevista nos arts. 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º, do CPC.

IV – DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em agravo de instrumento nº 8026435-85.2022.8.05.0001, em que figura como embargante,
RICARTTE COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME
, e embargado,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.